Tribunal: TJDFT
Processo: 0722013-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722013-45.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA COSTA, JOSE RODRIGUES DE SOUSA RECORRIDO: CONDOMINIO RURAL CHACARAS OURO VERMELHO DESPACHO Na petição de ID no 38399878, o advogado Geraldo da Silva, OAB/DF 25.522, renuncia ao mandato que lhe foi outorgado pelo recorrente JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA. Nada a prover, diante do não atendimento da exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil, uma vez que não houve comprovação da efetiva notificação do outorgante por meio do documento de ID no 38399884 (conversa extraída do aplicativo whatsapp). Desse modo, não é possível averiguar se o destinatário da mensagem é realmente o mandante e se houve a efetiva ciência. Ressalte-se que o patrono continuará a representar o referido recorrente até que seja efetivamente satisfeita a exigência do artigo 112, caput, do Código de Processo Civil. Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 37708491. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007